Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E HOTEL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. ART. 476, CC. NO-SHOW NÃO CARACTERIZADO. NÃO ENVIO DE VOUCHER POR PARTE DA EMPRESA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO SERVIÇO NÃO UTILIZADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Não se caracteriza no-show, visto que a Recorrente não recebeu os vouchers referentes ao pacote e afirma ter tentado cancelar o serviço de pacote de aéreo e hospedagem no prazo de 7 dias previsto no artigo 49 do CDC.

2. O Recorrido não proporcionou informações adequadas e claras à consumidora sobre a confirmação e aprovação dos serviços adquiridos, mesmo dispondo em seu próprio site que o voucher seria enviado para o e-mail cadastrado. Embora a autora não tenha comprovado o pedido de cancelamento, por ter ocorrido por telefone, o réu não comprovou o envio dos vouchers, não se desincumbindo do ônus da prova conforme artigo 373, II, do CPC.

3. Aplica-se a exceção do contrato não cumprido, a teor do art. 476 do citado diploma legal: caso uma parte não cumpra as obrigações definidas no contrato, a outra parte também não precisa cumprir as suas.

4. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). A falha na prestação de serviço, decorrente da falta de confirmação da viagem por parte do Recorrido, por si só, não acarreta dano moral.

5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Recorrido ao pagamento de R$ 2.264,90 (dois mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) à Recorrente, a título de indenização por danos materiais, corrigidos pelo INPC desde a data do desembolso, com juros de mora de 1% a partir da citação. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.